Tribunal: STF
Processo: AR 1950
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ATÉ A REQUISIÇÃO DO PEQUENO VALOR OU EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO (§ 16 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.